Tribunal: TJMT
Processo: 1037171-48.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037171-48.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE FERNANDO DA SILVA - CPF: 846.131.221-04 (RECORRENTE), ANA PAULA SILVA QUEIROZ - CPF: 028.148.191-19 (ADVOGADO), MARCELA LACERDA DE ABREU - CPF: 995.133.071-15 (RECORRENTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO DO
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
TELEFONIA.

ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO.

AUMENTO INDEVIDO
DE VALORES.

SUSPENSÃO INJUSTIFICADA DOS SERVIÇOS.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença
que
julgou

improcedente

ação

declaratória
de
inexistência
de
débito
c/c
danos

morais
,
na
qual se
questiona
a
legitimidade
de
cobrança

de
valores

superiores

ao

contratado
e a
suspensão
dos
serviços
de
telefonia

móvel
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) se
houve

comprovação
da
contratação
dos
planos

adicionais
e
regularidade
do
aumento
das
faturas

pelo

fornecedo
r
de
serviços
de
telefonia
; e (
ii
)
se
a
suspensão

indevida

do

serviço
de
telefonia

configura

dano
moral
passível
de
indenização
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É
ônus
do
credor

comprovar
a
higidez
do
seu

crédito
,
principalmente

por
se
tratar
de
elemento

constitutivo
de
seu

direito
e pela
impossibilidade de exigir do consumidor a prova de fato

negativo
.

4. A
apresentação
de
documentos

unilaterais
e
apócrifos
,
sem

evidências
que
corroborem

a

existência
de
alteração

contratual

ou

contratação
de
planos

adicio
nais

pelo

consumidor
,
não

constitui

prova

suficiente
da
origem
da
dívida
,
especialmente

quando

impugnados
pela
parte

contrária
.

5. A
suspensão

indevida
dos
serviços
de
telefonia
, de forma
individualizada
, configura

dano
moral in
re

ipsa
,
dispensando
a
pr
ova

efetiva
do
prejuízo
,
conforme

Súmula
49 das
Turmas

Recursais
: “A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e gera dano moral in re ipsa”.

6. A
indenização

por

danos

morais

fixada

em
R$ 4
.000,00
(quatro
mil reais)
atende

aos

critérios
de
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
considerando
a
capacidade

econômica
das partes,
a

extensão
do
dano
e o
caráter

pedagógico
da
medida
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. Compete à
operadora
de
telefon
ia

comprovar
a regular
contratação
de
serviços

ou

alteração
do plano
pelo

consumidor
,
não

sendo

suficiente

a

apresentação
de
telas

sistêmicas

ou

documentos

unilaterais

sem

elementos

confirmativos
da
manifestação
de
vontade
do
consumidor
. 2. A
suspensão

ind
evida
dos
serviços
de
telefonia

móvel
,
decorrente
da
cobrança
de
valores

superiores

ao

contratado
,
configura

dano
moral in
re

ipsa
,
dispensando
a
comprovação
do
prejuízo

efetivo
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art.
373, I e II
, do
CPC; Art.
944 do Código
Civil; Art. 14 do CDC.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
703055/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ; TJ-RS, AC
: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017; TURMA RECURSAL MT,
Recurso

Inominado
no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
julgado

em
10/07/2023; TURMA RECURSAL MT, N.U 1009474-86.2023.8.11.000
2, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
julgado

em
11/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1037171-48.2024.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrentes
:
MARCELA LACERDA DE ABREU e JOSE FERNANDO DA SILVA

Recorrido
:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MARCELA
LACERDA DE ABREU e JOSE FERNANDO DA SILVA
ajuizaram

reclamação

em
facede TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Noticiaram
que
são

titulares
das
linhas

telefônicas
(65) 99925-4678 e (65) 99929-5258, tendo
contratado
o plano Vivo Pós, com valor
fixo
mensal de R$ 160,00,
t
odavia
, a
partir
de
julho
/2024, a
reclamada

passou
a
emitir

faturas
com
valores

superiores

ao

contratado
,
sendo
que,
ao
registrar
reclamação
junto à
empresa
,
foram

informados
que o plano
havia

sido

alterado

unilateralmente
pela
reclamada

por

meio
dos
proto
colos
de
atendimento
no 20240928366277 e no 202407441338818.
Por
fim
,
informaram
que
houve
a
suspensão
das
linhas

telefônicas

por

suposta

inadimplência
.

Requereram a declaração de inexistência de débito da fatura de setembro
/2024, com o
restabelecimento
do

plano

originalmente

contratado
,
bem

como
a
condenação
da
parte

requerida

em

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
foi

evidenciada
a
regularidade
das
cobranças
pela
parte

reclamada
, pois
a

empresa
de
telefonia

comprovou
a
contrat
ação
,
em
20/06/2024 e 28/06/2024, de
dois

pacotes

avulsos
de internet de 3GB, no valor de R$ 19
,99

cada
, o qual
foi

cobrado

na

fatura
de
julho
/2024.
Julgou

improcedente

a

ação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
,
em

resum
o
, que: a)
não

foi

apresentado

nenhum

elemento
de
prova
para
evidenciar
a
suposta

contratação
dos
planos

adicionais
; e b)
sofreu

dano
moral
em

razão
do
serviço

defeituoso

prestado
pela
parte

reclamada
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 289863400/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

Compete
ao

credor o ônus de demonstrar a higidez do seu

crédito
, a
fim
de
legitimar
as
medidas

adotadas
para
sua

cobrança
, inclusive
desconto
e
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. Este
entendimento

decorre
,
primeiramente
, do
fato
de se
tratar
de
elemento

constitut
ivo
do
direito
do
credor
(art. 373,
inciso
I
, do
CPC) e,
em

segundo

lugar
, da
impossibilidade
de se
exigir
do
devedor
a
prova
de
fato

negativo
.

A
propósito
:

"(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
. Caso
em
que o
autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela qual
afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
. O
ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

i
nscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.
Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.

Não
tendo a
demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-se a
declaraçã
o
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
24/11/201
7)"

No
mesmo

sentido
, é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

"(...) 3. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
. 4. Se a
consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as partes e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do di sposto
no art. 373, II, do CPC. (...)
(
Recurso

Inominado

no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023)".

Em
exame
do conjunto
fático

probatório
, nota-se que
a

emp
resa

reclamada

alega

ter

havido
a
contratação
de
dois

pacotes

adicionais
de internet de 3GB, no valor de R$19
,99

cada
, o que
justificaria
o valor superior
ao

contratado

originalmente

pelo

consumidor

na

fatura
de
julho
/2024.
Contudo
, a
reclamada

não

apresen
tou

evidências

consistentes
que
comprovem

a

efetiva

contratação

destes

pacotes

adicionais

pelo

autor
,
assim

como

sequer

demonstrou
a
utilização
do
aludido
plano
adicional
.

A simples
alegação
de que o
autor

teria

contratado

os

pacotes

em
20/06/2024 e 28/06/
2024,
sem

apresentação
de
qualquer

tipo
de
documento
que
comprove
a
solicitação
,
termo
de
adesão

ou

registro
de
utilização
,
não
é
suficiente
para
demonstrar

a

existência

desta

contratação

específica
.

Quanto à
alteração
do valor do plano
na

fatura
com
venci
mento

em

setembro
/2024 (ID 289863381/PJe2), no valor de R$ 243
,00
, a
reclamada

argumentou
que
houve

uma
nova
condição

comercial

em

decorrência
do
término
do
período

promocional
,
contudo
,
também

não

comprovou
qual seria o
referido

período
(
início
e
fim
) e
n
em
que
notificou

adequadamente
o
consumidor

sobre
a
alteração

contratual
.

Embora
a
reclamada

tenha

mencionado

a

existência
de
comunicados

na

fatura
e via SMS,
não

apresentou

provas

concretas
de que
estas

comunicações

foram

efetivamente

realizadas
e
recebid
as

pelo

autor
,
assim

como

não

demonstrou
o
teor

exato

destas

notificações
, que seria
essencial
para
verificar
se
houve

transparência
e
clareza

na

informação

prestada

ao

consumidor

sobre
as
novas

condições

contratuais
.

O
juízo
de
primeiro

grau
,
ao

analisar

os

elementos

probatórios
,
entendeu
pela
improcedência
do
pedido
,
baseando
-se
apenas

nas

faturas

juntadas
pela
reclamada
.
Contudo
, as
faturas
,
por

si

só
,
não

demonstram
a
regularidade
da
cobrança
,
especialmente

quando

contestada

pelo

consumidor
.

Neste
conte
xto
,
em
que
não

há

prova
robusta da
contratação
dos
pacotes

adicionais
e
nem
da
regularidade
da
alteração
do plano,
deve

prevalecer
a
tese
do
consumidor

quanto
à
cobrança

indevida
de
valores

superiores

ao

originalmente

contratado
,
razão
pela qual a
fatura

referente

ao

mês
de
agosto
/2024, com
vencimento

em

setembro
,
deve
ser
reajustada
para o valor
contratado
,
tal

como

postulado

na

inicial
.

Dano moral.

Embora a falha coletiva na prestação dos serviços de telecomunicação tenha a necessidade de prova do prej
uízo para a indenização por danos morais
(
precedentes
da
Turma

Recursal
: 1001304-10.2019.8.11.0021 e 1000227-25.2023.8.11.0053)
, a falha individual gera dano
in
re

ipsa
.

Confira-se a jurisprudência da Turma Recursal:

SÚMULA 49: “A interrupção indevida do
fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e gera dano moral
in
re

ipsa
.
”

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL
E
DO
CONSUMIDOR.
PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE
PERÍCIA E ILEGITIMIDADE REJEITADAS.

SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELEFONIA E INTERNET.
ATO ILÍCITO CARACTERIZADO.
DANO MATERIAL COMPROVADO.

DANO MORAL IN RE IPSA.

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. JUROS DE
MORA INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. Nos
termos
da
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
, a
falha

na

prestação

consistente

na

suspensão

indevida
de
serviço
de
telefonia
e internet, de forma
individualizada
,
gera

dano
moral in
re

ipsa
. (...) (N.U 1065276-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/10/2024,
publicado
no DJE 21/10/2024)

RECURSO INOMINADO.
EMPRESA DE TELEFONIA.
SUSPENSÃO INDEVIDA D
OS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET BANDA LARGA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO SOLUCIONADA. CANCELAMENTO DO SERVIÇO UNILATERALMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O
artigo
1
4 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
em

decorrência
de
falha

na

prestação
do
serviço
.Diante da
alegação
da
consumidora
que
teve

seus

serviços

telefônicos
e de internet
banda

larga

suspensos
,
cabe
à
operadora
a
comprovação
de que
o

serviço

foi

devidamente

prestado
,
em

razão
da
inversão
do
ônus
da
prova
a favor da
parte

hipossuficiente
,
uma

vez
que a
reclamante

comprova

mediante
histórico de conversa via cha
t com a
preposta
da
reclamada
,
ato

em
que
há

confissão
da
suspensão
e
cancelamento
dos
serviços
,
sem

justificativa

plausível
.Se a
empresa
de
telefonia

suspende

os

serviços
de
telefonia

fixa
do
consumidor
que se
encontra

adimplente
,
mesmo

após

receber

dive
rsas

reclamações

administrativas
,
conforme

protocolos

informados

na

inicial
,
tal

conduta

caracteriza

falha

na

prestação
do
serviço

capaz
de
gerar

a

obrigação de indenizar a título de dano moral, em

razão
dos
transtornos

sofridos
pela
consumidora
.
Recurso

p
arcialmente

provido
.
(N.U 1019286-58.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/09/2023,
publicado
no DJE 20/09/2023)

No
presente

caso
,
embora

os

consumidores

não

tenham

apresentado

evidências
d
a
alegada

suspensão
dos
serviços
,
constata
-se que
este

fato

restou

incontroverso
.
Ressalte
-se, inclusive, que a
própria

reclamada

admitiu

em

sua

contestação
que
realizou
a
suspensão
dos
serviços

em

razão
da
fatura

impugnada

na

inicial
(fl. 12 do ID 2898633
85/PJe2).

Portanto
,
havendo
a
suspensão

indevida
e
considerando
que se
trata
de
falha

individualizada

na

prestação
dos
serviços
, é
dispensável
a
prova
do
dano
,
devendo
as partes
reclamantes

serem

compensadas

pelos

prejuízos

suportados
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garanti
ndo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...)
1
. A revisão do valor fixado a título de danos m
orais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal
, encontra
óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do o
fendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se
observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Sopesando esses critérios,
considerando a
s peculiaridades do caso concreto, especialmente a suspensão indevida dos serviços de telefonia realizada pela parte reclamada, e
visando satisfazer o caráter compensatório e desincentivar a repetição da conduta ilícita, a indenização arbitrada em
R$ 4.000
,00
se mostra razoável e suficiente para a compensação do dano moral.

Este valor de acordo com os precedentes das Turmas Recursais em casos similares (N.U 1004451-02.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal
Única, Julgado em 07/12/2022,
publicado
no DJE 12/12/2022 e N.U 1000518-09.2022.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/10/2022,
publicado
no DJE 10/10/2022).

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
re
curso
e
dou-lhe

parcial

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para:

a)
declarar

a

inexigibilidade
do valor
cobrado
a
maior

na

fatura
de
setembro
/2024,
limitando
a
cobrança

ao
valor
originalmente

contratado
de R$ 160,00 (cento e
sessenta
reais
);

b)
determinar
que a parte reclamada emita as faturas com os valores do plano originalmente contratado (R$ 160,00), respeitando o prazo promocional do contrato e a efetiva comunicação prévia ao consumidor;
e

c)
condenar
a
parte

requerida

ao

pagamento
da
quantia
de
R$ 4.000,00
(
quatro
mil reais)
,
em
favor de
cada

parte

reclamante
, a
título
de
danos

morais
,
atualizada

apenas
pela Taxa Selic,
a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS),
devendo
ser
deduzido
o IPCA do
período

entre a
citação
e a
prolação

desta

decisão
(
arbitramento
do
dano
moral, cf.
Súmula
362 do STJ)
, para
não
haver
bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ)
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo
de
conde
nar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025